Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-58.2020.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julga procedente a demanda. Apelação – Pedido de majoração do valor dos danos morais – Improcedência – Valor de R$5.000,00 adequado às circunstâncias específicas do caso – Juros de mora – Incidência a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) – Honorários sucumbenciais mantidos no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julga procedente a demanda. Apelação – Pedido de majoração do valor dos danos morais – Improcedência – Valor de R$5.000,00 adequado às circunstâncias específicas do caso – Juros de mora – Incidência a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) – Honorários sucumbenciais mantidos no importe de 15% do valor da condenação.
Apelo parcialmente provido.